Tribunal: TJPA
Processo: 0002422-90.2019.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0002422-90.2019.8.14.0009
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES:
CECILIO DE MELO OLIVEIRA
E
ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II, E

ART. 157, §2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II E ART. 71, TODOS DO CPB ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. REQUERIDA NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA EM FACE DO RECONHECIMENTO DO RÉU PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do réu. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. É cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não gerando qualquer tipo de nulidade processual, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte três dias e finalizada aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CECILIO DE MELO OLIVEIRA e ANTONIO RAIRIELSON BEZERRA SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que os condenou à mesma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, e art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II e art. 71, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que nos dias 19 e 20.02.2019, dentre 21h00 e 6h00, os acusados, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 bolsa marrom contendo documentos pessoais, dois celulares, e um óculos, pertencentes à vítima Vanilda do Socorro Silva Tavares, e outra bolsa pertencente à vítima Geovana do Socorro Oliveira Silva. Nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tentaram roubar outra vítima, Larissa Melo da Silva.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a condenação de ambos foi baseada nos contraditórios depoimentos das vítimas e das testemunhas, os quais vão de encontro às harmônicas versões de negativa de autoria trazidas pelos apelantes. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus.

Requer, ainda,
seja declarada a nulidade absoluta do processo ante o reconhecimento dos réus realizado em inobservância às regras do art. 226, inciso II do CPP
, eis que, na fase policial, deu-se por meio de fotografia, assim como na fase judicial, os réus, vestidos com uniformes da SUSIPE, algemados nos braços e pés, foram colocados ao lado de dois servidores do Fórum, limpos e bem vestidos, sem compleição física semelhante.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, haja vista estar a sentença em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa dos apelantes alega a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que a condenação de ambos foi baseada nos contraditórios depoimentos das vítimas e das testemunhas, os quais vão de encontro às harmônicas versões de negativa de autoria trazidas pelos apelantes. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos réus.

Requer, ainda,
seja declarada a nulidade absoluta do processo ante o reconhecimento dos réus realizado em inobservância às regras do art. 226, inciso II do CPP
, eis que, na fase policial, deu-se por meio de fotografia, assim como na fase judicial, os réus, vestidos com uniformes da SUSIPE, algemados nos braços e pés, foram colocados ao lado de dois servidores do Fórum, limpos e bem vestidos, sem compleição física semelhante.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação e de entrega às fls. 31/32 do apenso, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Larissa Melo da Silva, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 33, referiu:
¿(...) que se recorda que estava indo para o trabalho às 6 horas e eles perto de uma rua, um canto, um beco e avistou um carro fox preto sem farol e quando lhe viram eles aceleraram e estava chovendo e continuou seu caminho. Que jogaram o carro para cima da declarante e o primeiro que reconheceu disse que não era para correr. Que o primeiro que reconheceu veio para cima da declarante e disse que não era para correr ou iria atirar. Que a declarante correu e jogou sua sombrinha e saiu correndo de volta para sua casa. Que a polícia encontrou com eles, porque o rapaz que foi passando ligou para a polícia, que foi a caminho deles. Que encontraram eles próximo ao Castanheira. Que foi aqui em Bragança. Que fez o reconhecimento e o primeiro que reconheceu (ANTONIO RAIRIELSON) estava com a arma. Que o segundo foi o que estava no volante. Que reconheceu na delegacia os dois e mais a arma que era de mentira. Que reconheceu e falou na polícia a arma e os dois, a roupa. Que reconheceu o primeiro porque ficou de frente com ele. Que reconheceu o segundo que estava no volante porque era mais baixinho, mas que viu agora que ele estava com o cabelo mais baixinho. Que reconheceu pelo rosto. Que não reconheceu pela roupa. Que se lembra que um era uma blusa verde e bermuda. Que não levaram nada porque a reação da declarante foi correr. Que jogou uma sacola e a sombrinha. Que a sua bolsa agarrou e saiu correndo. Que na sacola que jogou tinha só um café e nada de material. Que não conhecia os acusados. Que o primeiro acusado, disseram que é de Bragança e o segundo de fora. Que eram duas pessoas que assaltaram. Que estavam de cara limpa. Que um estava de boné, o que usou a arma. Que o que estava dirigindo estava sem a arma. Que reconheceu porque ele estava com cabelo grande e agora está curto. Que o primeiro reconheceu totalmente porque teve mais contato. Que o segundo, não muito, porque estava no carro. Que o segundo estava dentro do carro. Que o segundo estava diferente e pela altura dava para notar que era. Que após o crime, eles foram pegos uns 20 minutos depois. Que reconheceu também na delegacia pelas roupas, um estava de manga comprida. Que a arma era de brinquedo. Que não levaram nada da declarante.¿

A vítima Vanilda do Socorro Silva Tavares, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 33, narrou:
¿(...) que se recorda que nesse dia pela manhã saiu para o trabalho e por volta de 6h10 da manhã, próximo à praça da aldeia, viu que tinha um carro. Que imaginava que talvez fosse pescador, por causa do horário. Que viu o carro perto da farmácia e viu um rapaz correndo entrar no carro. Que quando chegou no meio do quarteirão, o carro parou no meio da rua e o cara parou no meio da rua e falou ¿bora que eu não tô de brincadeira, não¿. Que ele puxou a bolsinha e pediu a sacola da declarante. Que nessa hora, viu que ele tinha uma arma na cintura e viu que era de verdade mesmo. Que ele levou a sacola também. Que nessa hora, viu uma pessoa passar e falar ¿Tá vendo aquele carro? Assaltou o padeiro¿. Que viu também uma moça avisar que viu o carro preto passar chutado. Que a declarante foi ao trabalho, mas não conseguia abrir a porta porque levaram a sacola. Que abriram a porta para a declarante e a declarante entrou e chorou muito. Que recebeu um telefonema que já tinham pegado os assaltantes, porque o padeiro já tinha ligado para a polícia. Que a declarante foi depois para a delegacia e conseguiu recuperar todos os seus pertences que estavam com eles. Que celular, bolsa, chave, tudinho conseguiu recuperar. Que tinha uns plásticos que não conseguiu recuperar, mas não ligou. Que no momento do assalto eram dois. Que viu os dois. Que a declarante reconheceu hoje os dois. Que o primeiro foi o que desceu do carro e reconheceu. Que o segundo que reconheceu era o mais baixinho. Que no dia, ele estava com uma blusa e na delegacia o policial mostrou a foto dos dois e reconheceu. Que não sabia que a arma era de mentira. Que na hora viu um prateado e achava que era de verdade. Que depois que o policial falou que era um simulacro. Que na delegacia nem quis ir ver a cara deles porque estava com medo. Que reconheceu os dois acusados hoje por causa do rosto. Que aqui eles estavam diferentes claro, mas reconheceu. Que o rosto do primeiro que reconheceu. Que o segundo percebeu porque era mais baixo. Que pelo rosto dá para identificar. Que eles estavam mais sujos, drogados. Que o mais alto, que desceu, puxou a bolsa da declarante. Que disse ao policial que visou a blusa que era verde. Que o policial mostrou o que botou a arma e o que dirigia. Que o segundo reconheceu pela foto que o policial mostrou e sabe que é o baixinho que estava no carro dirigindo. Que o rosto hoje está mais gordinho. Que reconheceu o que estava dentro do carro pela foto. Que na hora que prenderam dentro do carro. Que viu o que estava dentro do carro. Que as pessoas que estavam dentro da sala era também um baixinho, mas ele estava de óculos e não era ele. Que reconheceu o que estava de azul. Que prenderam os assaltantes poucos minutos depois. Que por volta de 6h10 ou 6h15 da manhã foi o assalto e 6h30 da manhã prenderam eles.¿

A testemunha Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 33, relatou:
¿(...) que se recorda do fato pelas vítimas que estavam aqui. Que se recorda que amanheceu o dia e eles praticaram o roubo no riozinho e fizeram buscas e não conseguiram localizar. Que quando foi de manhã receberam a denúncia que de na Aldeia tinha um carro que tentava roubar um celular. Que um mototáxi seguiu e informou onde estavam. Que o depoente conseguiu fazer a abordagem próximo da Vila Sinhá. Que receberam telefonema da vítima e informou que tinham prendido os assaltantes e estavam levando para a delegacia. Que no momento da apreensão do carro tinham duas pessoas dentro, motorista e passageiro. Que não reagiram. Que um ficou jogando a culpa do roubo do celular no outro. Que ninguém assumiu. Que na verdade o carona assumiu. Que ele disse que respondia a quatro homicídios. Que o outro colocou a culpa no carona dizendo que levou ele para essa. Que foi apreendido um simulacro e não sabe se era fabricação caseira e não sabe se tinha munição. Que não tinha feito a apreensão deles anteriormente. Que as vítimas foram à delegacia. Que se recorda de duas senhoras e mais outra que teve contato na noite, no riozinho. Que não recorda da chegada desta na delegacia. Que as vítimas fizeram o reconhecimento na delegacia e o depoente tinha feito fotos e elas reconheceram. Que se recorda de ter encontrado pertences das vítimas no carro com eles. Que se recorda de uma bolsa de mulher e a vítima reconheceu como dela.¿

A testemunha Marcelo Junior Correa, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 33, descreveu:
¿(...) que se recorda dos fatos e participou da prisão. Que estavam de serviço à noite e passaram uma ocorrência de roubos de celular por um carro preto. Que o primeiro delito foi no riozinho, mas não conseguiram identificar o veículo. Que depois foi um outro delito na aldeia. Que pela manhã passaram ocorrência que tinha ocorrido um assalto na aldeia com as mesmas características, um carro preto. Que avistaram eles próximo a vila Sinhá. Que lá identificaram o carro com esses dois elementos. Que ligaram e a vítima identificou pertences. Que não encontraram armamento e disseram que jogaram. Que depois voltaram ao local onde disseram e encontraram um simulacro de arma. Que eles negaram. Que a última vítima e a do riozinho reconheceram eles. Que na delegacia duas vítimas reconheceram. Que reconheceu uma nova (de idade) que estava aqui e a do riozinho. Que eles não resistiram. Que eles negaram. Que se recorda que dentro do veículo foi apreendido celulares e uma bolsa pequena. Que eram dois ou três celulares. Que a primeira comunicação foi por volta de uma hora e eles foram presos de manhã, depois de outro delito que cometeram.¿

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a palavra da vítima colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas testemunhas, também na fase judicial
.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

Em relação à negativa de autoria sustentada pelos réus, vale transcrever o que ressalta a magistrada
a quo
, por ocasião da sentença condenatória, segundo a qual:
¿Pouco crível versão de negativa dos réus de que tenham ingressado no veículo segundos antes de a polícia abordar o carro com ambos dentro, assim como os pertences das vítimas. Ademais, referida versão em Juízo é apartada da negativa de autoria em sede policial quando alegaram os réus outros fundamentos totalmente diversos para negarem os fatos criminosos. Não corroborando sequer a própria versão defensiva a colacionar credibilidade às negativas.¿

Impende ressaltar, por fim, que quanto à assertiva de que
o reconhecimento realizado pelas vítimas foi realizado em inobservância às regras do art. 226, inciso II do CPP
, o que acarretaria a nulidade processual, tal alegação igualmente não merece prosperar, visto que é cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório,
verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ASSALTO A UMA RELOJOARIA. CONDENAÇÃO. 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. ARESP NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. 1.
omissis
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO GAUCHO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3.
Omissis.
AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA ARGUIDA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. 4.
Omissis
ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 8.
Em relação a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que não enseja nulidade do ato de reconhecimento do autor em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado. 9."É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
". (AgRg no REsp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2014). 10.
Omissis
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Omissis
13. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 475.610/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Portanto, tendo em vista os firmes depoimentos das vítimas, as quais asseveraram, por diversas vezes, em Juízo, que reconhecem os réus,
não há que se falar em qualquer nulidade a macular o processo, tampouco na

absolvição dos réus.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora